Tribunal: CARF
Processo: 12448.723488/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723488/2011-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.258 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SELMA RIBEIRO DE PAIVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS. RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
O fato de o acordo homologado na ação trabalhista indicar que as partes
declaram que a verba paga possui natureza indenizatória, não vincula a
Fazenda Pública, que não foi parte na referida ação. A obrigação tributária
decorre de lei e somente esta pode definir isenções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, determinando o
retorno dos autos à Turma a quo, para se manifestar quanto à natureza das verbas recebidas e
quanto às alegações de recurso voluntário, não enfrentadas no acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de notificação de lançamento para exigência de Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício de 2009, ano-calendário de 2008, na qual se exige o
pagamento de imposto suplementar, no valor de R$ 33.637,80.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723488/2011-38
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.258 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.723488/2011-38

Segundo o Relatório Fiscal (e-fl. 10), o lançamento decorreu de omissão de
rendimentos tributáveis provenientes de ação trabalhista, no montante de R$ 125.271,42. A
autoridade fiscal informa que, conforme documentação apresentada, os rendimentos recebidos
foram de R$ 170.046,34, os honorários advocatícios pagos de R$ 33.821,76 e os rendimentos
líquidos de R$ 136.224,58.
Em sessão plenária de 05/02/2021, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2402-009.449 (e-fls. 217 a 226), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição expressa na
legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza, conforme definido na
decisão judicial daquela ação.
Tratando-se de sentença judicial proferida nos autos de ação trabalhista, devidamente
fundamentada e com presunção de veracidade não impugnada eficazmente pela parte
contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Portanto, não deve ser
mantido o lançamento fundado na omissão dos rendimentos recebidos em decorrência
de ação judicial de acordo com a natureza das verba ali definidas.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário, e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento para
cancelar integralmente o lançamento fiscal. Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto
Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira (relator), que negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
O processo foi encaminhado â PGFN em 10/03/2021 (e-fl. 227), que apresentou,
em 12/04/2021 (e-fl. 245), o Recurso Especial de e-fls. 228 a 244, com o intuito de rediscutir a
matéria “necessidade de base legal para reconhecer a isenção do IRPF sobre verbas
recebidas em decorrência de acordo trabalhista homologado judicialmente”.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 24/06/2021 (e-
fls. 248 a 256), consubstanciado no paradigma Acórdão no 2201-005.583.
A PGFN, em síntese, apresenta os seguintes argumentos:
- em relação aos efeitos da coisa julgada sobre o acordo homologado pela sentença
trabalhista transitada em julgado, cumpre esclarecer que o acordo celebrado em
processo de reclamatória trabalhista tem natureza particular e corresponde a uma
transação entre as partes, onde são levados em conta os diversos interesses de cada
litigante.
- como não houve sentença judicial quanto ao mérito do pleito, não se pode dizer que
foi fixada pelo poder público a natureza jurídica da prestação imposta ao reclamado.
- o fato de o acordo homologado na ação trabalhista indicar que as partes declaram que
a verba paga possui natureza indenizatória, não vincula a Fazenda Pública, que não foi
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.258 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.723488/2011-38

parte na referida ação, cujo objeto não era decidir sobre matéria tributária e da qual a
Fazenda Pública não foi parte e tampouco trata-se de juízo competente para apreciação
de causa de natureza tributária. Ou seja, não tem o condão de definir a natureza
tributável dos benefícios transacionados, com a finalidade de excluí-los da tributação.
- como a questão tributária foi meramente incidental no processo trabalhista, a sentença
não tem o condão de criar coisa julgada a seu respeito. E não poderia ser de outra forma,
haja vista o disposto no artigo 470 do Código de Processo Civil, então vigente, e
considerando-se que a justiça trabalhista não é competente, em razão da matéria, a
decidir sobre isenção tributária.
- vale ainda lembrar que, nos termos do art. 4o do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966), a natureza jurídica específica do tributo é
determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para
qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei, assim
como a destinação legal do produto da sua arrecadação, sendo ainda consagrado no art.
176 e 111, do mesmo Codex, o princípio da legalidade e interpretação literal em matéria
de isenção.
- convém destacar que a obrigação tributária decorre de lei e somente esta pode definir
isenções (CTN, art. 176). Noutro giro, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada (art. 142, CTN), não havendo margem de discricionariedade no agir da
autoridade responsável pelo lançamento tributário.
- por todas estas razões, o acordo, ainda que homologado, não é instrumento hábil para
definir a natureza tributável ou não das verbas pagas, razão pela qual merece reforma a
decisão ora atacada.
- no caso deve prevalecer o entendimento da autoridade lançadora, da DRJ de origem,
bem como do voto proferido pelo Relator da decisão recorrida.
Cientificada do Acórdão no 2402-009.449, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do Despacho de Admissibilidade admitindo o Resp da PGFN, em 08/10/2021 (e-fl.
262), a Contribuinte apresentou em 22/10/2021 (e-fl. 263) contrarrazões (e-fls. 265 a 279).
Em suas contrarrazões, preliminarmente, a Contribuinte afirma que o apelo não
deve ser conhecido por ausência de similitude fática. Em seguida tece as seguintes
considerações, abaixo transcritas:
DO ACÓRDÃO DE N° 2201-005.583
- no acórdão trazido pela Fazenda Nacional de no 2201-005.583, se discute a
caracterização de parcelas salariais em indenizatórias pelo juízo trabalhista, porém, não
é possível identificar naquele acórdão as parcelas que fizeram parte daquela discussão
para se comparar com o que se discute na presente ação.
- diferentemente do caso em análise, o julgamento trazido pela ré não pode ser tratado
como paradigma pois não estão presentes todos os elementos necessários para a
formação do convencimento, VISTO QUE SEQUER À MENÇÃO SOBRE QUAIS
VERBAS
FORAM
CONSIDERADAS
INDENIZATÓRIAS
PELO
JUÍZO
TRABALHISTA.
DA COISA JULGADA
- não restam dúvidas de que o Juízo Trabalhista aplicou a Multa Diária deferida, total
natureza indenizatória, portanto, não incidente para a tributação do imposto de renda.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.258 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.723488/2011-38

- destaca-se que a própria União Federal, intimada a se manifestar nos autos, assim
concluiu.
- as fls. 298 do Anexo IV anexado a estes autos, a UNIÃO FEDERAL, através de sua
procuradoria, analisou os autos e verificou a INEXISTÊNCIA DE VERBAS
REMUNERATÓRIAS PREVISTAS NO ART. 28 da LEI 8212/91.
- a própria UNIÃO FEDERAL analisando os autos verificou que as parcelas pagas no
acordo celebrado NÃO SÃO SALÁRIOS, não foram recebidas em retribuição ao
trabalho, portanto, NÃO POSSUEM NATUREZA DE RENDA, afastando a
possibilidade de incidência do imposto de renda.
DA NATUREZA DA MULTA NORMATIVA (CLÁUSULA PENAL)
- no caso em tela, o valor recebido e inserido na Notificação de Lançamento na ordem
de R$ 170.046,34 é quase em sua totalidade indenizatório, já que como visto acima, é
proveniente de multa por atraso no pagamento dos salários. Somente o valor de R$
10.953,15, inserido na declaração no item "Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoas Jurídicas pelo Titular", que se refere as férias se enquadra nas hipóteses do
artigo 43 CTN.
- a multa liquidada nos cálculos homologados que deram origem ao acordo celebrado
detém total características de cláusula penal. Visava garantir o recebimento dos salários
em dia. Infringida esta cláusula, a penalidade era aplicada imediatamente.
- AS INDENIZAÇÕES NÃO SÃO — E NEM PODERIAM SER — TRIBUTÁVEIS
POR MEIO DE IMPOSTO DE RENDA.
(destaques da Contribuinte)
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Pressupostos de Admissibilidade
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional foi apresentado dentro do
prazo previsto no caput do art. 68 do Anexo II do RICARF, sendo, portanto tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Em sede de Contrarrazões, oferecidas tempestivamente, a Contribuinte pede o não
conhecimento do Recurso Especial, alegando que não há similaridade fática entre os acórdãos
indicados pela PGFN como paradigmas e o acórdão recorrido.
De acordo com o Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de e-fls.
248/256, a questão devolvida a este Colegiado restringe-se à discussão sobre “a necessidade de
base legal para reconhecer a isenção do IRPF sobre verbas recebidas em decorrência de
acordo trabalhista homologado judicialmente”.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.258 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.723488/2011-38

No presente caso, foram indicados pela PGFN como paradigmas os acórdãos
2301-006.574 e 2201-005.583. Contudo, em análise de admissibilidade do recurso, foi aceito
como paradigma apenas o Acórdão no 2201-005.583, nos seguintes termos:
O segundo paradigma, Acórdão 2201-005.583, a seu turno, assenta que “a exação
decorre de lei e somente esta pode definir isenções” e que “a atividade administrativa
de lançamento é vinculada (art. 142, CTN), não havendo margem de
discricionariedade no agir da autoridade responsável pelo lançamento do
imposto”, pelo que “(...) não há como o contribuinte se esquivar da tributação, ainda
que tenha constado informação equivocada na decisão da Justiça do Trabalho em
relação aos aspectos tributários, e a fonte pagadora não tenha efetuada a retenção do
Imposto sobre a Renda na Fonte por considerar os rendimentos com a natureza de não
tributáveis, uma vez que a ninguém é dado se escusar do cumprimento da lei, nos
termos do ordenamento jurídico pátrio”. O acórdão recorrido, em franca divergência
com o segundo paradigma, não aponta o fundamento legal para justificar o
reconhecimento da isenção. Desse modo, o recurso especial deve ter seguimento, em
face ao segundo paradigma.
Para comprovar o dissídio proposto a PGFN colaciona os seguintes trechos do
Acórdão no 2201-005.583:
Ementa:
AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Devem ser oferecidos à tributação os rendimentos auferidos em decorrência de decisão
judicial trabalhista, cuja verba não seja de natureza indenizatória.
Voto:
Aduz o recorrente que os valores recebidos decorrentes do acordo homologado
judicialmente não tinham natureza salarial, posto que reconhecidos como de natureza
indenizatória pela Justiça do Trabalho, e que se destinam a recompor o patrimônio da
recorrente, em função de ter renunciado à incorporação salarial.
[...]
A decisão da Justiça do Trabalho não pode afastar a incidência de IRPF sobre verbas de
natureza salarial, posto que a exação decorre de lei e somente esta pode definir isenções.
Ressalte-se, ainda, que a atividade administrativa de lançamento é vinculada (art. 142,
CTN), não havendo margem de discricionariedade no agir da autoridade responsável
pelo lançamento do imposto.
Destarte, comprovada a origem tributável dos rendimentos, não há como o contribuinte
se esquivar da tributação, ainda que tenha constado informação equivocada na decisão
da Justiça do Trabalho em relação aos aspectos tributários, e a fonte pagadora não tenha
efetuada a retenção do Imposto sobre a Renda na Fonte por considerar os rendimentos
com a natureza de não tributáveis, uma vez que a ninguém é dado se escusar do
cumprimento da lei, nos termos do ordenamento jurídico pátrio.
(grifos da Recorrente)
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, concluo que esta restou
devidamente demonstrada pela Fazenda Nacional.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.258 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.723488/2011-38

Os acórdãos recorrido e paradigma tratam de lançamentos que discutem a isenção
de IRPF sobre a forma de definição da natureza das verbas recebidas em virtude de acordo
homologado perante a Justiça Trabalhista.
No acórdão recorrido admitiu-se a isenção, ao fundamento que a sentença
trabalhista “é documento público hábil a discriminar a natureza das verbas recebidas”. Já o
paradigma considerou que a decisão da Justiça do Trabalho “não pode afastar a incidência de
IRPF sobre verbas de natureza salarial, posto que a exação decorre de lei e somente esta pode
definir isenções”.
Acrescento que, independentemente de o paradigma citar ou não a discriminação
das verbas objeto da ação judicial, fato é que a divergência se configura em relação a
possibilidade de acordo trabalhista homologado judicialmente vincular a Fazenda Pública em
matéria tributária.
Conclui-se, assim, que a Fazenda Nacional logrou êxito em demonstrar a
divergência jurisprudencial aventada em seu recurso especial.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Mérito
A lide se resume à discussão sobre “a necessidade de base legal para reconhecer a
isenção do IRPF sobre verbas recebidas em decorrência de acordo trabalhista homologado
judicialmente”.
O voto vencedor da decisão recorrida considerou que "A sentença trabalhista,
portanto, é documento público hábil a discriminar a natureza das verbas recebidas". Assim,
havendo um "documento público - Sentença judicial (...) devidamente fundamentado e com
presunção de veracidade não impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser
em favor dessa presunção" de que as verbas indicadas são isentas.
Diversamente, o paradigma apresentado, analisando similar situação, consignou-
que a decisão da Justiça do Trabalho não pode afastar a incidência de IRPF sobre verbas de
natureza salarial, posto que a exação decorre de lei e somente esta pode definir isenções.
Antes de considerações outras, importa destacar que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, sendo, esta, a
inteligência do art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de
25/10/66:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Sendo assim, tanto a autoridade lançadora quanto as autoridades julgadoras de
primeira e segunda instâncias, ou seja, a DRJ e o CARF, devem observar o disposto no art. 111,
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.258 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.723488/2011-38

do CTN, que determina a interpretação literal da legislação que disponha sobre outorga de
isenção, nos seguintes termos:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
Sobre o tema relativo a rendimentos tributáveis e não tributáveis recebidos em
sede de ação trabalhista, insta trazer a baila o art. 43 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (CTN),
vigente à época dos fatos:
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
I - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e
da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
[...]
A Lei n.o 7.713, de 22 de Dezembro de 1.988, art. 3o, §§ 1o e 4o define a hipótese
de incidência do Imposto sobre a Renda das pessoas físicas :
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. (...)
(...)
§ 4o. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Da leitura dos dispositivos legais citados, verifica-se que os pagamentos efetuados
em decorrência de contrato de trabalho se inserem no campo de rendimentos tributáveis,
independentemente da denominação que seja atribuída. O fato de os rendimentos terem sido
pagos por acordo homologado judicialmente ou decisão judicial não os torna isentos e a
denominação dada aos rendimentos nos citados atos não vincula a fiscalização, que deve
examinar de forma individualizada, a natureza de cada verba recebida pelo contribuinte.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.258 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.723488/2011-38

Alinho-me ao entendimento de que a incidência do imposto de renda vincula-se à
natureza do rendimento, independentemente da denominação adotada. A Administração
Tributária não só pode como deve verificar a regularidade do imposto apurado no acordo
homologado e lançar eventuais diferenças que encontrar.
Quanto à coisa julgada, de fato, a homologação do acordo, em processo
trabalhista, produz, sim, coisa julgada somente entre as partes, e não vincula a Fazenda Pública,
que não foi parte na referida ação, cujo objeto não era decidir sobre matéria tributária.
Nesse sentindo, ratifico os fundamentos extraídos do voto vencido do acórdão
recorrido, cuja relatoria coube ao ilustre Conselheiro Denny Medeiros da Silveira:
Da coisa julgada e dos valores provenientes da cláusula penal
Segundo a Recorrente, a decisão de primeira instância teria focado suas razões na
“interpretação literal da legislação”, sem observar a “coisa julgada formada nos autos da
ação trabalhista”, que classificou a Multa Diária Normativa como verba indenizatória.
Aduz, ainda, que os valores provenientes da cláusula penal foram indevidamente
considerados como proventos.
Pois bem, antes de considerações outras, importa destacar que a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, sendo,
esta, a inteligência do art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN),
Lei no 5.172, de 25/10/66.
Sendo assim, tanto a autoridade lançadora quanto as autoridades julgadoras de primeira
e segunda instâncias, ou seja, a DRJ e o CARF, devem observar o disposto no art. 111,
do CTN, que determina a interpretação literal da legislação que disponha sobre outorga
de isenção, nos seguintes termos:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
E nesse sentido, entendemos que a interpretação deve estar limitada à expressão literal
da norma, sendo nessa linha, inclusive, a seguinte lição de Hugo de Brito Machado1:
Quem interpreta literalmente por certo não amplia o alcance do texto, mas com certeza
também não o restringe. Fica no exato alcance que a expressão literal da norma permite.
Nem mais, nem menos. Tanto é incorreta a ampliação do alcance, como sua restrição.
(...)
Quanto à coisa julgada, de fato, a homologação do acordo, em processo trabalhista,
produz, sim, coisa julgada, contudo, somente entre as partes.
(...)
Portanto, independente do que tiver sido acordado pelas partes, no processo trabalhista,
a Administração Tributária não só pode como deve verificar a regularidade do imposto
apurado no acordo homologado e lançar eventuais diferenças que encontrar, que foi o
que ocorreu no caso em pauta.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Interpretação Literal da Regra que outorga Isenção. Revista Dialética de Direito
Tributário no 217. São Paulo, 2013, p. 24-26.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.258 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.723488/2011-38

Por fim, alega a Contribuinte em sede de contrarrazões que a “própria UNIÃO
FEDERAL analisando os autos verificou que as parcelas pagas no acordo celebrado NÃO SÃO
SALÁRIOS, não foram recebidas em retribuição ao trabalho, portanto, NÃO POSSUEM
NATUREZA DE RENDA, afastando a possibilidade de incidência do imposto de renda”.
Contudo, insta consignar que a análise realizada pela Procuradoria Federal se deu
quanto à incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas remuneratórias previstas no
art. 28 da Lei 8212/91, e não quanto ao IRPF, restando consignado o que segue (e-fl. 71):
EXMO. SR. DR. JUIZ DA 5aVARA DO TRABALHO DE NOVA IGUAÇU – RJ
Processo n°: 02110.2002.225.01.00.3
A UNIÃO FEDERAL, nos autos do processo ajuizado, vem, por seu Procurador Federal
infrafirmado, mandato ex lege, no gozo das, prerrogativas e imunidades da União,
conforme art. 16, parágrafo 3o, inc. II da Lei no 11.457/07 (DOU 19.03.07) c/c Portaria
n° 433/07 PGFN/PGF (DOU 26.04.07), com representação jurídica na Rua Marechal
Deodoro, 119, 4o andar, Centro, Duque de Caxias, RJ, requerer que não houve
pagamento de verbas remuneratórias prevista no art. 28 da Lei 8212/91 e por
conseguinte não há presença de contribuição previdenciária, modalidade
tributária asseverada pelo art. 195 da CF. (grifou-se)
Do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Vale notar que o voto vencedor da decisão recorrida não analisou efetivamente se
as verbas declinadas e recebidas em virtude de acordo judicial trabalhista seriam tributáveis,
razão pela qual os autos devem retornar à turma a quo, para se manifestar quanto à incidência de
IRPF sobre as verbas e quanto às alegações de recurso voluntário não enfrentadas no acórdão
recorrido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, por dar-lhe parcial provimento, determinando o retorno dos autos à turma a quo, para se
manifestar quanto à natureza das verbas recebidas e quanto às alegações de recurso voluntário
não enfrentadas no acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.258 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.723488/2011-38

Fl. 297
DF CARF MF
Original